Tribunal: TJMT
Processo: 1046950-98.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORMA SUELY TEIXEIRA BARCELLOS - CPF: 362.938.301-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1046950-98.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

NORMA SUELY TEIXIRA BARCELLOS

Recorrida:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou de 2017 a 2022, de forma ininterrupta. Assevera que nesse período, não recebeu de forma correta as férias acrescidas de 1/3 constitucional relativos ao período.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88.

4.

Aplicação da tese jurídica (TEMA N

º 4) que nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 definiu que:
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou de 2017 a 2022, de forma ininterrupta.

Assevera que nesse período, não recebeu o valor das férias proporcionais e terço constitucional.

O juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial condenar a Requerida ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Determino ao Requerido que, doravante, seja pago o valor sobre o período integral das férias enquanto estiver em vigor a lei supracitada.

Em suas razões recursais a parte autora afirma que é devido o pagamento não somente do 1/3 constitucional, mas também das férias que não foram remuneradas pelo Estado de Mato Grosso.

Da acurada análise dos autos, entendo que assiste razão a autora, em relação ao direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

Sobre esse assunto, o art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte autora, resta descaracterizada a
“situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2 º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Por outro lado, ainda que se reconheça eventual irregularidade na contratação referida, devem surtir todos os efeitos nela previstos, inclusive os estabelecidos no art. 39, § 3º da Constituição Federal, sob pena de locupletamento ilícito, pois embora a autora não tenha ocupado cargo público, prestou serviço à Administração Pública Estadual.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Ressalte-se que, apesar de ter o contrato temporário se prorrogado por vários anos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável a CLT à relação trabalhista existente entre as partes.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos os direitos sociais nas hipóteses de contratação temporária, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Agravo regimental desprovido.” (STF - ARE: 663104 PE, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/02/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012).”

No mesmo sentido, verbis:

“APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RECEBIMENTO - LEGALIDADE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NULIDADE - DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJMT - Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - COBRANÇA DE SALÁRIO - CABIMENTO - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13º SALÁRIO - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade da contratação. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes. 3. O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário, referentes ao período trabalhado.” (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0440.13.002058-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015)

Assim, denota-se que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, no sentido de que, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas estão asseguradas ao servidor público, incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Oportuno salientar que a documentação acostada pela reclamante demonstra que ela laborou para o requerido em regime de contratação temporária de 2017 a 2022, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento das verbas relativas às férias e 1/3 (um terço), referente ao período correspondente, respeitando o prazo prescricional.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias que não foram remuneradas, o que deverá ser comprovado em fase de liquidação, acrescidas do terço constitucional relativo ao período de 2017 a 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023